Tribunal: STF
Processo: Rcl 56682
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Gambatto ajuizou reclamação em que se alega violação ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo, que possui o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Sustenta, em síntese, que o Ministério Público solicitou ao juízo reclamado a remessa de ofício à Apple Inc., a fim de que encaminhassem os conteúdos armazenados em nuvem, de forma descriptografada, dos cadastrados vinculados aos ID Apple dos réus Lucas Gambatto, Eduardo Bandeira e Jully Kikuchi.



    Alega que “as informações aportadas aos autos por meio de resposta da Apple foram de impossível acesso, diante das necessidades informadas pela própria empresa”.



    Postula, desse modo, o acesso a referidas informações antes da audiência de instrução e julgamento.



    O ministro Luiz Fux, a quem os autos foram distribuídos inicialmente, deferiu pedido de medida liminar, “para suspender a audiência de instrução agendada no processo nº 0009033-87.2018.8.24.0018, que tramita na 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, sem prejuízo do reexame do caso, por este Relator ou pelo eminente Ministro Nunes Marques, posteriormente à decisão da Presidência quanto à prevenção”.



    A ministra Rosa Weber, Presidente do Supremo, determinou a redistribuição da reclamação “por prevenção ao HC 189.772, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Desde logo, anoto o entendimento desta Suprema Corte no sentido de garantir o acesso amplo da defesa a procedimento investigatório, salvo quanto às diligências em curso, com apoio na autoridade do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante (Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EMANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber) 



    Em suma: a autoridade reclamada, ao designar audiência de instrução e julgamento sem garantir ao reclamante total acesso ao teor do conteúdo relacionado à quebra de sigilo dos dados telemáticos, diligência requerida pela acusação, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula do Supremo.



    3. Ante o quadro, julgo procedente a reclamação, para garantir ao reclamante, nos autos da nos autos da Ação Penal n. 0009033-87.2018.8.24.0018, que tramita no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC, acesso ao conteúdo relacionado à quebra de sigilo dos dados telemáticos requerido pelo órgão de acusação, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016. Torno sem efeito, em consequência, a liminar anteriormente deferida nestes autos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente